Tribunal: TJMT
Processo: 1033971-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033971-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REINALDO DA SILVA NUNES - CPF: 651.121.301-30 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE –
ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Reinaldo da Silva Nunes
em face da

r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de repactuação de dívida

que move contra
Banco do Brasil S.A. e HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que na petição inicial demonstrou a inviabilidade do pagamento das custas processuais, notadamente em razão da ação tratar de superendividamento
. Defende que a mera alegação é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, sendo desnecessária a produção de provas.

Pugna pela reforma da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Reinaldo da Silva Nunes ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de repactuação de dívida contra Banco do Brasil S.A. e HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Em despacho inicial, a MMa Juíza não verificou de plano os elementos necessários para o deferimento da justiça gratuita, razão pela qual determinou a intimação da parte para emendar a inicial, a fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do referido benefício, sob pena de indeferimento do pedido e extinção do feito, contudo, o prazo transcorreu
in albis
.

Diante disso, após o decurso do prazo para o recolhimento, a douta magistrada
a quo
julgou o processo extinto, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo
que na petição inicial demonstrou a inviabilidade do pagamento das custas processuais, notadamente em razão da ação tratar de superendividamento
, sendo que a renda/salário não pode obstar a concessão do benefício.

Segue sustentando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida, de modo que faz
jus
ao deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, apesar do apelante alegar que não está em condição de arcar com as custas do processo, a própria natureza da demanda, que envolve a contratação de empréstimos, aliada à declaração na inicial, de que aufere rendimento mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais) – id. 111983475, afastam a condição de miserabilidade.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022